Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722067-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN DE ASSIS ALMEIDA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAN DE ASSIS ALMEIDA e ISABELLA CUNHA RIBEIRO DE ASSIS contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de n.o 0710298-46.2021.8.07.0020 ajuizado pelos agravantes em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A, determinou a restituição do valor recebido a maior pelos agravantes. Inicialmente, não foi formulado pedido de efeito suspensivo. O processo foi incluído para julgamento na pauta da 23a sessão ordinária virtual, designada para o período de 3 a 10 de agosto de 2023, conforme certidão de ID 48889558. Na petição juntada ao ID 49523622, o agravante requer, no presente momento, a concessão de efeito suspensivo para obstar o bloqueio em sua conta bancária. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista a proximidade da data de julgamento do presente recurso. Ausente, portanto, o perigo da demora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora